Tribunal: CARF
Processo: 19647.001766/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.001766/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.345 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
REDE UNIÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
RESSARCIMENTO. DESPESAS COM PROPAGANDA ELEITORAL E
PARTIDÁRIA GRATUITA. FALTA DE OUTORGA DE COMPETÊNCIA.
Não compete à autoridade tributária da RFB decidir sobre pedidos de
ressarcimento que não se refiram a tributos administrados pelo Órgão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, fl.85/98, interposto contra Acórdão da DRJ,
fl.72/82 que negou provimento à manifestação de inconformidade indeferida, fl.34/46, contra
Despacho Decisório que negou pedido de restituição das perdas com a veiculação obrigatória de
propaganda eleitoral e partidária gratuita no ano de 2004.
Para síntese dos fatos, reproduzo o Relatório do Acórdão recorrido:
Versa o presente processo sobre pedido de restituição (fls.1/7) no valor de R$
837.525,00 das perdas de receita com a veiculação obrigatória de propaganda eleitoral e
partidária gratuita no ano de 2004. O contribuinte juntou ao pleito a planilha de fl.8
discriminando a quantidade de inserções ocorridas naquele período. Ainda segundo a
interessada, a pretensão estaria amparada pelas Leis n's 8.713/93, 9.096/95 e 9.504/97 e
que o Decreto n° 5.331/2005 restringiria o direito amparado em lei.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.001766/2009-81
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.345 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.001766/2009-81

Por intermédio do Parecer SAORT/DRF/RIO BRANCO n° 020/2009 e respectivo
Despacho Decisório de 21/09/2009 (fls.27/32), o direito creditório não foi reconhecido
sob o fundamento do pedido carecer de previsão legal.
Tendo tomado ciência do Parecer/Despacho Decisório em 29/09/2009 via postal (fl.33),
o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 29/10/2009 (fls.34/46),
via procurador (fls.47, 49/55 e 70), alegando em síntese que:
1. Segundo o art.46 da Lei 9.096/95, as Emissoras de Radio e Televisão são obrigadas a
realizar, para os partidos políticos, transmissões gratuitas em âmbito nacional e estadual,
por iniciativa e sob a responsabilidade dos respectivos órgãos de direção;
2. Da mesma forma, o art.47 da Lei 9.504/97 estabelece a obrigatoriedade da divulgação
de propaganda eleitoral pelas Emissoras de Radio e Televisão nos quarenta e cinco dias
anteriores à antevéspera das eleições;
3. O legislador exigiu a gratuidade da transmissão das propagandas partidárias e
eleitorais a fim de que os partidos mais abastados não fossem beneficiados com a
possibilidade de maior divulgação de seus pleitos e candidatos;
4. Para não prejudicar as Emissoras de Radio e Televisão, o legislador também
determinou o ressarcimento dos custos e da perda de receita através de compensação
fiscal; (transcreve os artigos 80 da Lei 8.713/93, 52 da Lei 9.096/95 e 99 da Lei
9.504/97);
5. Haja vista que as Emissoras de Radio e Televisão deixam de difundir anúncios
publicitários pagos, bem como assumem os custos da transmissão da propaganda
eleitoral e partidária, nada mais justo que sejam ressarcidas pelos prejuízos através de
compensação fiscal;
6. Conseqüentemente, não restam dúvidas que as Emissoras de Radio e Televisão têm
direito a ressarcimento integral das despesas em face da transmissão da propaganda
eleitoral e partidária gratuita;
7. O Decreto n° 5.331/2005, atualmente em vigor, o qual revogou os Decretos 1.976/96,
2.814/98 e 3.786/2001, restringe o direito à compensação; (transcreve o art.1° dos
Decretos 1.976/96 e 5.331/2005)
8. Como se percebe, as Emissoras de Radio e Televisão somente terão direito a 0,8
(oitenta por cento) da sua perda de receita, contudo, não poderão compensar esse
montante, mas apenas deduzi-lo do lucro líquido para título de cálculo do IRPJ;
9. Dessa forma, as Emissoras não estariam sendo ressarcidas do prejuízo com a
veiculação da propaganda eleitoral e partidária gratuita, mas recebendo uma bonificação
quase inexistente;
10. Quanto à natureza da compensação fiscal decorrente da transmissão da propaganda
eleitoral e partidária gratuita, o Conselho de Contribuintes já firmou o entendimento de
que tem caráter indenizatório, ou seja, é devido às Emissoras de Radio e Televisão o
ressarcimento integral das despesas; (transcreve ementa de Acórdão do CC);
11. A peticionante é indenizada em apenas 20% do montante despendido na veiculação
da propaganda eleitoral e partidária gratuita;
12. As emissoras que não possuam resultado positivo (lucro) no exercício não poderão
sequer compensar os oito décimos permitidos pelos decretos;
13. Corroborando o que está sendo defendido pela requerente, vale citar o caso das
empresas industriais exportadoras, no que se refere ao direito ao credito presumido de
IPI;
14. O Superior Tribunal de Justiça — STJ, nos autos do Recurso Especial n°
586.392/RN, proferiu julgamento unânime negando provimento ao recurso da Fazenda
Nacional por entender que a INSRF 23/97 não poderia exceder os limites estabelecidos
na Lei 9.363/96 que, presumindo os créditos de PIS e COFINS, afastou a prova de
incidência dos tributos nas aquisições de "matérias primas", produtos intermediários e
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.345 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.001766/2009-81

material de embalagem para utilização no processo produtivo; (transcreve ementa da
decisão do STJ)
15. Os Decretos 1.976/96, 2.814/98, 3.786/2001 e 5.331/2005 não poderiam reduzir o
alcance das Leis 8.713/93, 9.096/95 e 9.504/97;
16. O prazo de prescrição aplicável ao caso em tela, por ser o pedido anterior à vigência
da Lei Complementar n° 118/2005 é de dez anos; (transcreve jurisprudência a respeito)
17. As leis que concedem às Emissoras de Radio e Televisão o direito à indenização
integral pelo uso do horário eleitoral gratuito estabelecem que essa compensação deverá
ser feita através de "compensação fiscal";
18. Está claro, portanto, que as Emissoras, para obter sua indenização, deverão
compensá-la com tributos federais;
19. Dado que a compensação deve ser fiscal (com tributos), é razoável concluir a
aplicação do art.74 da Lei 9.430/96; (transcreve a norma)
20. É imperioso que seja aplicado o art.74 da Lei 9.430/96 ao caso concreto, por ser a
única norma federal que regulamenta a compensação com tributos federais;
21. Requer seja deferido o pedido de restituição.
Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque: despachos
(fls.19 e 20), tela do CNPJ (f1.21), documentos de ação judicial (fls.62/68) e Termo de
Juntada (f1.71).
É o relatório.
Não obstante, a DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade, por
entender que não havia suporte legal para o pedido de restituição pleiteado, conforme se observa
na ementa abaixo:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2004
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. INAPLICABILIDADE.
São improfícuas as jurisprudências administrativas trazidas pelo sujeito passivo, porque
essas decisões, mesmo que proferidas por órgãos colegiados, sem uma lei que lhes
atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário. O
mesmo ocorre com as decisões judiciais citadas, com aplicação restrita às partes
envolvidas naqueles litígios.
ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA.
A alegação de ilegalidade ou inconstitucionalidade de norma regularmente editada não é
oponível na esfera administrativa por transbordar os limites de sua competência o
julgamento da matéria.
COMPENSAÇÃO. REQUISITO. NATUREZA DO CRÉDITO.
A compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil pressupõe, nos termos da lei,
que o crédito seja referente a tributo administrado pela RFB, o que não é o caso.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. REQUISITO. RECEITAS NÃO ADMINISTRADAS.
NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO VIA DARF/GPS. FALTA DE AMPARO
LEGAL.
Nos termos do Código Tributário Nacional, a restituição pressupõe o pagamento
indevido ou a maior de tributo, sendo certo que no caso em tela inexistiu recolhimento.
No caso de receita não administrada pela RFB, exige-se que tenha havido recolhimento
via DARF/GPS.
Não atendidos os pressupostos, o pleito carece de amparo legal.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.345 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.001766/2009-81

FORMA DE COMPENSAÇÃO FISCAL EM RAZÃO DA VE1CULAÇÃO DE
PROPAGANDA ELEITORAL OU PARTIDÁRIA GRATUITA.
A compensação será efetuada exclusivamente através de exclusão dos valores,
calculados na forma da legislação de regência, da base de cálculo do Lucro Presumido
ou do Lucro Líquido, para fins de determinação do Lucro Real, independente do
resultado do período ser positivo ou negativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado com a decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, fls. 85/98, repisando e reforçando os argumentos já apresentados inicialmente na
manifestação de inconformidade, pugnando pela reforma da decisão de primeira instância.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e, cumprindo os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Em que pese o inconformismo da ora Recorrente, entendo não lhe assistir razão.
Trata-se de pedido de compensação veiculando direito de crédito relativo à compensação
financeira de que trata o art. 52 da Lei n. 9.096/95 c/c o art. 99 da Lei n. 9.504/97:
Art. 52. (VETADO)
Parágrafo único. As emissoras de rádio e televisão terão direito a compensação fiscal
pela cedência do horário gratuito previsto nesta Lei. (Regulamento)
(Regulamento) (Revogado pela Lei no 13.487, de 2017)
(...)
Art. 99. As emissoras de rádio e televisão terão direito a compensação fiscal pela
cedência
do
horário
gratuito
previsto
nesta
Lei.
Regulamento Regulamento Regulamento

Até o advento da Lei n. 12.350/2010 que definiu o conceito de compensação
fiscal, verificava-se situação em que os dispositivos legais acima falam em compensação
financeira, mas não especificavam como tal compensação financeira seria implementada. Houve
na redação desse dispositivo uma certa atecnia, pois não especificam como se dará essa
compensação financeira, nem remetem para o regulamento fazê-lo.
Diante de uma norma carente de regulamentação e que trata de questão fiscal,
coube ao Poder Executivo regulamentá-la, sendo que, no período em análise, a matéria foi
regulamentada pelo Decreto n. 3.516/2000:
DECRETO No 3.516, DE 20 DE JUNHO DE 2000.
Art. 1o A partir do ano-calendário de 2000, as emissoras de rádio e televisão obrigadas à
divulgação da propaganda partidária gratuita, nos termos da Lei no 9.096, de 19 de
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.345 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.001766/2009-81

setembro de 1995, poderão excluir do lucro líquido, para efeito de determinação do
lucro real, valor correspondente a oito décimos do resultado da multiplicação do preço
do espaço comercializável pelo tempo que seria efetivamente utilizado pela emissora
em programação destinada à publicidade comercial, no período de duração daquela
propaganda.
§ 1o O preço do espaço comercializável é o preço de propaganda da emissora
comprovadamente vigente no mês corrente em que tenha realizado a propaganda
partidária.
§ 2o O tempo efetivamente utilizado em publicidade pela emissora não poderá ser
superior a vinte e cinco por cento do tempo destinado à propaganda partidária gratuita,
relativo às transmissões em bloco, em rede nacional e estadual, bem assim aos
comunicados, instruções e a outras requisições da Justiça Eleitoral, conforme estabelece
a Lei no 9.096, de 1995.
§ 3o Considera-se efetivamente utilizado em cem por cento o tempo destinado às
inserções de trinta segundos e de um minuto, transmitidas nos intervalos da
programação normal das emissoras.
§ 4o O valor apurado poderá ser deduzido da base de cálculo dos recolhimentos mensais
de que trata o art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1995, bem como da base de
cálculo do lucro presumido.
§ 5o As empresas concessionárias de serviços públicos de telecomunicações, obrigadas
ao tráfego gratuito de sinais de televisão e rádio, poderão fazer a exclusão prevista neste
artigo, limitada a oito décimos do valor que seria cobrado das emissoras de rádio e
televisão pelo tempo destinado à propaganda partidária gratuita e aos comunicados,
instruções e a outras requisições da Justiça Eleitoral, nos termos da Lei no 9.096, de
1995.
Art. 2o Fica o Ministro de Estado da Fazenda autorizado a expedir os atos normativos
complementares à execução deste Decreto.
Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Assim, o que a recorrente chama de crédito fiscal na verdade era um valor que a
legislação autorizou que pudesse reduzir a base tributária, logo, não passível de compensação
com tributos, pois seria como compensar IRPJ devido com uma despesa.
Ademais, ainda que compensação fosse, extrai-se da legislação de regência a
ausência de competência da Receita Federal para análise do pedido de restituição integral das
despesas em face da transmissão da propaganda eleitoral e partidária gratuita.
A competência da RFB, no que se refere ao reconhecimento de direito creditório,
encontra-se definida e delineada pelo art. 1o, inciso V, do Regimento Interno do Órgão vigente à
época da ciência do Despacho Decisório e aprovado pela Portaria MF no 125, de 4 de março de
2009, ao assim dispor:
Art. 1o A Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, órgão específico singular,
diretamente subordinado ao Ministro da Fazenda, tem por finalidade:
[...]
V - preparar e julgar, em primeira instância, processos administrativos de
determinação e exigência de créditos tributários e de reconhecimento de direitos
creditórios, relativos aos tributos por ela administrados;
Observa-se que o objeto do pedido de restituição refere-se ao alegado direito
creditório que tem como origem as despesas obtidas em face da transmissão da propaganda
eleitoral e partidária gratuita.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.345 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.001766/2009-81

Verifica-se que não assiste razão ao recorrente, pois a restituição de direito
creditório relativo a ressarcimento de despesas com propaganda partidária e eleitoral gratuita,
que em nada se assemelha aos direitos creditórios relativos aos tributos administrados pela
Receita Federal.
Obviamente vê-se que a compensação de tal direito creditório, nos moldes
solicitados pela Recorrente não se insere no rol de competências da Secretaria da Receita
Federal.
Portanto não assiste razão à Recorrente em seus argumentos quanto à competência
da Receita Federal para análise do pedido restituição de direito creditório relativo a
ressarcimento de despesas com propaganda partidária e eleitoral gratuita.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital